Tribunal: TJSP
Processo: 1006220-33.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL. Santos. Auxiliar de serviços gerais. Estágio probatório. Afastamento para tratamento de saúde. Exoneração. DM no 5.894/11, art. 15, § 2o. Reintegração. – 1. DM no 5.894/11. Inconstitucionalidade. O art. 15, 'caput' e §§ 1o e 2o do DM no 5.894/11 limita-se a disciplinar os procedimentos de avaliação de desempenho do servidor público municipal em estágio probatório, em

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL. Santos. Auxiliar de serviços gerais. Estágio probatório. Afastamento para tratamento de saúde. Exoneração. DM no 5.894/11, art. 15, § 2o. Reintegração. – 1. DM no 5.894/11. Inconstitucionalidade. O art. 15, 'caput' e §§ 1o e 2o do DM no 5.894/11 limita-se a disciplinar os procedimentos de avaliação de desempenho do servidor público municipal em estágio probatório, em consonância com o art. 41, 'caput' e § 4o da Constituição Federal e art. 79 da Lei Orgânica Municipal de Santos. A Constituição Federal prevê a aquisição da estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação especial de desempenho, cujo procedimento é disciplinado pelo próprio ente federativo em relação aos seus servidores; o art. 15, 'caput' e §§ 1o e 2o do DM no 5.894/2011 não viola o direito à saúde, que é e continuará sendo prestado pelo Estado nos termos do art. 196 da Constituição Federal independentemente da exoneração do servidor, nem o direito à aposentadoria, que é assegurada àqueles que preenchem os requisitos constitucionais e legais pertinentes, não havendo nos autos qualquer alegação ou demonstração nesse sentido. – 2. Exoneração. O § 2o do art. 15 do DM no 5.894/11 prevê que "o servidor que apresentar licença para tratamento de saúde por prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias durante o período do estágio probatório ficará a sujeito à exoneração". No caso, o autor foi admitido no cargo de auxiliar de serviços gerais em 27-9-2012, iniciou o exercício em 28-9-2012 e se afastou por licença saúde a partir de 22-10-2012, totalizando 1.378 afastamentos até 19-1-2017. O autor, em estágio probatório, gozou de licença saúde por período muito superior ao previsto no 2o do art. 15 do DM no 5.894/11 e, por esse motivo, foi submetido à Comissão Especial de Avaliação do Estágio Probatório, colegiado que reúne condições de avaliar e decidir com cautela conforme o caso exigir. O autor esteve em exercício durante um mês e, após, licenciado por mais de três anos, a denotar evidente prejuízo ao interesse público. Os termos do relatório de 9-9-2016 foram ratificados pelo médico do trabalho. O processo administrativo correu sem qualquer mácula e concluiu pela exoneração do servidor; a perícia médica realizada em 9-11-2018 não tem o condão de afastar a decisão administrativa, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. – Improcedência. Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006220-33.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
ANDERSON
SANTOS
DA
VEIGA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1006220-33.2018.8.26.0562
7
Voto no AC-23.115/19
Apelação no 1006220-33.2018 10a Câmara de Direito Público
Apte: Anderson Santos da Veiga
Apdo: Prefeitura Municipal de Santos
Origem: 3a Vara Faz Pública (Santos) Proc. no 1006220-33.2018.
Juiz: Fábio Sznifer
SERVIDOR MUNICIPAL. Santos. Auxiliar de serviços gerais.
Estágio probatório. Afastamento para tratamento de saúde.
Exoneração. DM no 5.894/11, art. 15, § 2o. Reintegração. 1.
DM no 5.894/11. Inconstitucionalidade. O art. 15, 'caput' e §§ 1o
e 2o do DM no 5.894/11 limita-se a disciplinar os
procedimentos de avaliação de desempenho do servidor público
municipal em estágio probatório, em consonância com o art.
41, 'caput' e § 4o da Constituição Federal e art. 79 da Lei
Orgânica Municipal de Santos. A Constituição Federal prevê a
aquisição da estabilidade após três anos de efetivo exercício,
mediante avaliação especial de desempenho, cujo procedimento
é disciplinado pelo próprio ente federativo em relação aos seus
servidores; o art. 15, 'caput' e §§ 1o e 2o do DM no 5.894/2011
não viola o direito à saúde, que é e continuará sendo prestado
pelo Estado nos termos do art. 196 da Constituição Federal
independentemente da exoneração do servidor, nem o direito à
aposentadoria, que é assegurada àqueles que preenchem os
requisitos constitucionais e legais pertinentes, não havendo nos
autos qualquer alegação ou demonstração nesse sentido. 2.
Exoneração. O § 2o do art. 15 do DM no 5.894/11 prevê que “o
servidor que apresentar licença para tratamento de saúde por
prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias durante o período do
estágio probatório ficará a sujeito à exoneração”. No caso, o
autor foi admitido no cargo de auxiliar de serviços gerais em 27-
9-2012, iniciou o exercício em 28-9-2012 e se afastou por
licença saúde a partir de 22-10-2012, totalizando 1.378
afastamentos até 19-1-2017. O autor, em estágio probatório,
gozou de licença saúde por período muito superior ao previsto
no 2o do art. 15 do DM no 5.894/11 e, por esse motivo, foi
submetido à Comissão Especial de Avaliação do Estágio
Probatório, colegiado que reúne condições de avaliar e decidir
com cautela conforme o caso exigir. O autor esteve em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1006220-33.2018.8.26.0562
7
exercício durante um mês e, após, licenciado por mais de três
anos, a denotar evidente prejuízo ao interesse público. Os
termos do relatório de 9-9-2016 foram ratificados pelo médico
do trabalho. O processo administrativo correu sem qualquer
mácula e concluiu pela exoneração do servidor; a perícia
médica realizada em 9-11-2018 não tem o condão de afastar a
decisão administrativa, devendo a sentença ser mantida por
seus próprios fundamentos. Improcedência. Recurso do autor
desprovido.
1.
A sentença de fls. 262/266 julgou improcedente a
ação em que o autor pretende o reconhecimento da inconstitucionalidade do
art. 15, caput, §§ 1o e 2o do DM no 5.894/11, bem como a nulidade da
exoneração com a reintegração do autor ao cargo de auxiliar de serviços
gerais. Em face à sucumbência, condenou o autor a arcar com as custas,
despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em R$-1.000,00,
nos termos do art. 85, § 8o do CPC, observada a gratuidade de justiça.
Apela o autor (fls. 269/279); alega que o art. 15,
caput e §§ 1o e 2o do DM no 5.894/11 são inconstitucionais, por afronta ao
direito à saúde, à aposentadoria e à dignidade da pessoa humana; sofreu um
acidente de moto em 19-4-2012, o que ensejou o seu afastamento e diversas
cirurgias, tendo voltado a trabalhar normalmente no ano de 2017; os laudos
médicos acostados aos autos confirmam a sua capacidade laborativa; as
licenças para tratamento de saúde configuram direito subjetivo do servidor
municipal, e não se confundem com as faltas, tanto que há percepção de
remuneração integral quando de seu gozo, não devendo haver na legislação
limitação de dias, concessões e exoneração a este título; enquanto pendente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1006220-33.2018.8.26.0562
7
situação de enfermidade do servidor que gerou a licença-saúde, tem-se por
certo o vínculo junto ao Município, independente de estar em estágio
probatório; o apelante preencheu o requisito de boa saúde no momento de seu
ingresso no serviço público, conforme se verifica no laudo, tendo sofrido
doença que o deixou temporariamente incapaz para o trabalho, portanto tem
direito a tratamento ou até mesmo a aposentadoria, caso não se recupere; o
contrato de trabalho e o estágio probatório estão suspensos, conforme
legislação municipal; cita precedentes. Pede o provimento recurso.
Recurso tempestivo e não preparado (justiça
gratuita; fls. 69). Contrarrazões a fls. 282/287.
É o relatório.
2.
Fatos. ANDERSON SANTOS DA VEIGA foi admitido
em 27-9-2012 no cargo de auxiliar de serviços gerais pela Prefeitura Municipal
de Santos (fls. 84); sofreu um acidente de moto e por esse motivo passou a
gozar de licença saúde a partir de 22-10-2012, não tendo retornado ao
exercício até a data da avaliação médica, em 9-9-2016, que conclui pela
existência de patologia que afeta a capacidade física de modo a comprometer o
desempenho das atividades, sem previsão de término do tratamento (fls. 23). A
Comissão Especial de Avaliação de Estágio Probatório propôs a exoneração do
servidor, considerando o disposto no art. 15, § 2o do DM no 5.894/11, pois
somava 1.378 dias de afastamento até 19-1-2017 (fls. 28/30). Em 15-2-2017
foi expedida a notificação da decisão da Comissão Especial (fls. 31/32), o
servidor foi cientificado em 28-3-2017 e apresentou defesa administrativa,
sem sucesso (fls. 33, 34/40, 43/49), e interpôs recurso, que foi indeferido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1006220-33.2018.8.26.0562
7
53/60, 63). O autor foi exonerado em 5-3-2018 (fls. 63/64, 130/131), ante o
excesso do afastamento em licença saúde.
Em
razão
disso,
ajuizou
ação
pedindo
o
reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 15, caput, §§ 1o e 2o do DM
no 5.894/11, bem como a nulidade da exoneração com a reintegração do
autor ao cargo de auxiliar de serviços gerais (fls. 1/12).
3.
DM no 5.894/11. Inconstitucionalidade. O art. 15,
'caput' e §§ 1o e 2o do DM no 5.894/11 prevê (i) a submissão do servidor a
exames médicos periódicos; (ii) o encaminhamento do laudo médico à Comissão
Especial de Avaliação do Estágio Probatório para que decida sobre a exoneração, em caso de
constatação da ausência ou déficit da capacidade física ou mental do servidor que comprometa
o exercício das funções ou a segurança do trabalho; (iii) que o servidor em estágio probatório
que apresentar licença para tratamento de saúde por prazo superior a 180 dias ficará sujeito à
exoneração. O dispositivo limita-se a disciplinar os procedimentos de avaliação de desempenho
do servidor público municipal em estágio probatório, em consonância com o art. 41, 'caput'
e § 4o da Constituição Federal e art. 79 da Lei Orgânica Municipal de Santos,
que prevê a aplicação do disposto no art. 41 da CF aos servidores municipais,
para efeito de estabilidade. A Constituição Federal prevê a aquisição da
estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação especial de
desempenho, cujo procedimento é disciplinado pelo próprio ente federativo em
relação aos seus servidores; o art. 15, 'caput' e §§ 1o e 2o do DM no 5.894/11
não viola o direito à saúde, que é e continuará sendo prestado pelo Estado nos
termos do art. 196 da Constituição Federal independentemente da exoneração
do servidor, nem o direito à aposentadoria, que é assegurada àqueles que
preenchem os requisitos constitucionais e legais pertinentes, não havendo nos
autos qualquer alegação ou demonstração nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1006220-33.2018.8.26.0562
7
4.
Exoneração. O art. 41 da Constituição Federal dispõe
que “são estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados
para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público”; e o seu § 4o
que “como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação
especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade”. No
município de Santos, a aquisição da estabilidade é disciplinada pelo DM no
5.894/11, que regulamenta os procedimentos de avaliação de desempenho do
servidor público em estágio probatório, e no § 2o do art. 15 prevê que “o servidor
que apresentar licença para tratamento de saúde por prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias
durante o período do estágio probatório ficará a sujeito à exoneração”.
No caso, o autor foi admitido no cargo de auxiliar de
serviços gerais em 27-9-2012, iniciou o exercício em 28-9-2012 e se afastou
por licença saúde a partir de 22-10-2012, totalizando 1.378 afastamentos até
19-1-2017. Há menção ao retorno ao trabalho em 2016, período não indicado,
e novo afastamento para nova cirurgia em 2017. O laudo feito em 8-6-2019
pelo IMESC indica a recuperação do autor para exercício de suas funções,
sem deficit funcional, a partir de 7-4-2017 (fls. 243/256). O autor, em estágio
probatório, gozou de licença saúde por período muito superior ao previsto no
2o do art. 15 do DM no 5.894/2011 e, por esse motivo, foi submetido à
Comissão Especial de Avaliação do Estágio Probatório, colegiado que reúne condições
para avaliar e decidir com cautela conforme o caso exigir.
O autor esteve em exercício durante um mês e,
após, foi licenciado por mais de três anos, a denotar evidente prejuízo ao
interesse público. Foram ratificados os termos do relatório de 9-9-2016 pelo
médico do trabalho. O processo administrativo correu sem qualquer mácula e
concluiu pela exoneração do servidor; a perícia médica realizada em
9-11-2018 não tem o condão de afastar a decisão administrativa, devendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1006220-33.2018.8.26.0562
7
sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, com a observação de
que no estágio probatório prevalece o interesse da administração, mais que do
servidor.
O voto é pelo desprovimento do recurso do autor, com
majoração dos honorários advocatícios para R$-1.500,00, nos termos do § 11 do art.
85 do CPC, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a
miserabilidade processual. Faculto às partes opor-se, em igual prazo, ao
julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator